Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730245-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: PEDRO HENRIQUE LOPES MARTINS Impetrante: ANDREZZA BRITO REZENTE Autoridade: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE LOPES MARTINS contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID no 29181015, fls. 2/4), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, nos autos no 0731145-29.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 597/2021 – 20a DP, Ocorrência Policial no 3.776/2021 - 20a DP), os quais foram distribuídos ao d. Juízo da 5 Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Afirma que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva a fim de garantir a ordem pública, em razão do crime ser grave. Assegura que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e que não pretende se furtar à aplicação da lei penal. Alega que “a prisão antes da condenação, sem espeque na necessidade fático-jurídica do cárcere, constitui uma antecipação inconstitucional da prisão pena”, bem como aduz que “a custódia processual, somente poderá ser aplicada em último caso, quando nenhuma das nove medidas cautelares enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal forem cabíveis, exigindo do magistrado que a decretar analisar fundamentadamente a impossibilidade de suas aplicações”. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Por fim, assegura que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa e exerce atividade laborativa lícita da qual retira o sustento de sua família. Com tais argumentos, requere liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, em 02/09/2021, pela suposta prática do crime previsto no 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Inquérito Policial no 597/2021 – 20a DP foi distribuído sob o no 0731145-29.2021.8.07.0001 ao d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. No dia 04/09/2021, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID no 29181015, fls. 2/4), nos seguintes termos: Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 597/2021-20a DP, Ocorrência Policial n. 3776/2021-20a DP, processo no 0731145-29.2021.8.07.0001, 5a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor de PEDRO HENRIQUE LOPES MARTINS, filho de RAIMUNDO NONATO DA SILVA MARTINS e de MARIA DAS DORES LOPES MARTINS, nascido aos 29/06/1995 (telefone: 9-98318-3273), preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de roubo, já com trânsito em julgado, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE LOPES MARTINS, filho de RAIMUNDO NONATO DA SILVA MARTINS e de MARIA DAS DORES LOPES MARTINS, nascido aos 29/06/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) (Grifo no original). Assim, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta do Auto de Prisão em Flagrante no 597/2021 – 20a DP (ID no 102196852, fls. 1/4) que policiais civis da Seção de Repressão às Drogas da 20a DP começaram as investigações com o intuito de apurar notícias anônimas de tráfico de entorpecentes praticado na Quadra 6, Conjunto F, Casa 7, Setor Sul, Gama. Foram realizadas diversas diligências no local, sendo constatada a traficância realizada por PEDRO HENRIQUE LOPES MARTINS e outro indivíduo, menor de idade. Posteriormente, o inimputável foi identificado como C. R. L. A., irmão de PEDRO. Verificaram que ambos estavam agindo de forma associada e foram produzidas diversas imagens (fotos e vídeos) demonstrando que local ocorria traficância. Foi representado pelo Mandado de Busca e Apreensão para a residência de PEDRO, tendo sido deferido judicialmente, todavia, antes do cumprimento da medida, no dia 18/08/2021, uma equipe da PMDF foi a casa de PEDRO e prendeu C. R. L. A. em situação de flagrante e, por ser menor, foi conduzido à DCA. Nessa ocasião, foram apreendidas porções de crack, tendo C. R. L. A. assumido a inteira responsabilidade pela droga, isentando PEDRO dos fatos. Mesmo após o ocorrido, o distrito policial continuou a receber denúncias anônimas acerca do tráfico praticado por PEDRO. Na data dos presentes fatos (02/09/2021), foi iniciada a operação RUÍNAS, tendo uma equipe policial se dirigido ao endereço de PEDRO e registrado em vídeo o momento em que PEDRO efetua rápida entrega, típica de tráfico de drogas, a um indivíduo de bicicleta. A equipe logrou êxito em abordar o usuário e, após, foram à casa de PEDRO para cumprirem Mandado de Busca e Apreensão. Foram localizadas algumas pedras de crack, de tamanho médio, dentro do compartimento de fita do aparelho de som, as quais ainda seriam fragmentadas para venda. Foram também localizadas 2 (duas) pedras de crack de tamanho grande (as quais facilmente poderiam ser fragmentadas em centenas de outras para venda) em uma caixa de papel, no rack da sala. Foram também apreendidas 2 (duas) porções de maconha com PEDRO, a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em cédulas e balança de precisão. O paciente, perante a autoridade policial, confessou a traficância. Disse que está desempregado e por isso optou por vender drogas. Assegurou que só vende crack e reconheceu estar praticando o crime de tráfico há 3 (três) meses. Declarou que a quantidade de crack apreendida em sua posse vale aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID no 102196852, fl. 4). O Laudo de Perícia Criminal no 4908/2021 – Exame Preliminar de Substância atestou a apreensão de 2 (duas) porções de maconha, acondicionada em plástico, com massa líquida 2,78g (dois gramas e setenta e oito centigramas); e 1 (uma) porção na forma de 9 (nove) pedras amarelas, acondicionada em plástico, perfazendo massa líquida de 122,47g (cento e vinte e dois gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína (ID no 29181010, fls. 17/22). Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Além do mais, o delito de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido de liminar. Ao contrário do que alega o impetrante, o ato judicial atacado está devidamente fundamentado, dele constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator